Tribunal: TJSP
Processo: 1007947-91.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007947-91.2015.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Tapirapé Empeendimentos Imobiliários Ltda, Helbor Empreendimentos
S/A, e a parte embargada Giocondo Trinca Filho, Debora Queiroz de Camargo Barros
Trinca.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007947-91.2015.8.26.0704/50000 -
Voto no: 4345 *pv/allm
2/5
Voto no: 4345
Embargos de declaração no: 1007947-91.2015.8.26.0704/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional XV - Butantã
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mário Rubens Assumpção Filho
Embargante:
Tapirapé
Empeendimentos
Imobiliários
Ltda,
Helbor
Empreendimentos S/A
Embargado(a): Giocondo Trinca Filho, Debora Queiroz de Camargo Barros
Trinca
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
contradição. Fixação de verba honorária por equidade.
Cabimento. Inteligência do art. 85, § 2° do CPC. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
315/320, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório embargado acórdão no que tange na fixação por equidade dos honorários
advocatícios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007947-91.2015.8.26.0704/50000 -
Voto no: 4345 *pv/allm
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. Acórdão fundamenta a acertada decisão de fixar os
honorários por equidade, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto:
"Porém, deve-se ressaltar que ao fixar os honorários
sucumbenciais, o juiz não deve fazê-lo em valor irrisório (para
que o mesmo não se torne aviltante para o advogado), nem
exorbitante. Deve, pois, fixá-los em remuneração compatível
com o trabalho desenvolvido e o valor econômico da causa, tal
como dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Para tanto, deve-
se levar em conta o grau de zelo do advogado da parte
vencedora, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho por ele realizado e o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007947-91.2015.8.26.0704/50000 -
Voto no: 4345 *pv/allm
4/5
exigido para o seu serviço, em conformidade com o art. 85, § 2o
do CPC. No caso em tela, verificou-se a ausência de
contraditório no juízo de piso, além do fato das recorridas
apenas manifestarem-se após a prolação da r. Sentença, e na
interposição do presente recurso, portanto, de rigor a reforma da
r. sentença no que concerne aos valores fixados."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007947-91.2015.8.26.0704/50000 -
Voto no: 4345 *pv/allm
5/5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)